Tribunal: TCU
Processo: 000.271/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1032/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Samhi - Saneamento Mão de Obra e Higienização Ltda. sobre os indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico n.o 111/2021 pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (TRT-SP) para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação e higienização, além de limpeza das fachadas e vidros externos, com a cessão de mão de obra especializada e o fornecimento de insumos e equipamentos, em prol das Microrregiões Osasco e Sul sob o valor estimado de R$ 3.474.221,38, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o prazo de 24 meses, com a eventual prorrogação até o limite de 60 meses; Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a Selog teria evidenciado a ausência dos pressupostos para a eventual concessão da pretendida cautelar suspensiva e, adicionalmente, teria proposto o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotar a sua improcedência, promovendo o subsequente arquivamento do processo; Considerando, contudo, que, sem prejuízo de incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, o TCU deve observar que o presente feito teria sido promovido, todavia, com vistas a tentar indevidamente transformar o Tribunal em mera instância recursal, buscando manter o vigente Contrato n.o 40/2020 na prestação dos serviços contínuos, e, assim, o TCU deve promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Considerando, enfim, que o TCU deve promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que, nos termos do art. 9o, I, da Resolução n.o 315, de 2020, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região atente para a necessidade da efetiva justificativa dos preços unitário e global na consecução do contrato, buscando assegurar a devida adequação com os valores de mercado e o valor atualmente vigente do contrato a ser rescindido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, ante a consequente perda de objeto, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.271/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Samhi - Saneamento Mão de Obra e Higienização Ltda. (CNPJ 03.206.234/0001-88). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (TRT-SP). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: João Paulo Lacerda de Almeida Costa (OAB-SP 330.758), representando a Sahmi - Saneamento Mão de Obra e Higienização Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que, nos termos do art. 9o, I, da Resolução n.o 315, de 2020, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região atente para a necessidade de, no âmbito do correspondente processo administrativo, evidenciar a efetiva justificativa dos preços unitário e global para a consecução do contrato resultante do Pregão Eletrônico n.o 111/2021, buscando assegurar a devida adequação desses preços com os valores de mercado e o vigente valor no atual contrato a ser rescindido, com a subsequente evidenciação sobre a vantagem econômica na contratação, em sintonia com o art. 57, II, da Lei n.o 8.666, de 1993; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, para ciência e observância do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.